Tribunal: TJMT
Processo: 1043167-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043167-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAITHONN CAMPOS MOURA - CPF: 060.447.111-45 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA E POSTERIORMENTE ENCERRADA PELO BANCO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando instituição financeira à restituição de R$ 1.393,35 a título de danos materiais, mas rejeitando a indenização por danos morais. O autor alega bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária, sem aviso prévio, e demora injustificada na devolução do saldo, pleiteando compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na restituição do saldo de conta encerrada por iniciativa do banco configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, limitando-se a alegações genéricas de segurança e compliance, sem apresentar qualquer documento que individualize operação suspeita ou demonstre instauração de procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

Ainda que o encerramento unilateral da conta seja lícito, exige prévia comunicação e não autoriza a retenção indefinida de valores de titularidade do cliente, sob pena de violação ao dever de boa-fé objetiva e de descumprimento contratual.

5.

A demora injustificada na devolução de recursos próprios do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua dignidade e segurança financeira.

6.

A conduta omissiva do banco gera dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A demora injustificada na devolução de saldo remanescente de conta bancária encerrada por iniciativa do banco configura falha na prestação do serviço.

2.

A retenção indevida de valores do consumidor, sem justificativa plausível e por período superior ao informado, enseja dano moral indenizável.

3.

O encerramento unilateral de conta não autoriza a indisponibilização de valores de titularidade do cliente, devendo o banco observar a boa-fé e o dever de restituição imediata.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043167-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Naithonn Campos Moura

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos da inicial

para:

a)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento ao autor do valor de
R$ 1.393,35 (um mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)
,
a título de danos materiais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o bloqueio efetivado (qual seja, 04/06/2025), de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento
.

b) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a condenação a título de indenização por danos morais

Na petição inicial, o autor relata que teve sua conta bloqueada de forma repentina e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Afirma que utilizava a conta para recebimento de valores provenientes de sua atividade como barbeiro, diante da restrição, tentou resolver a situação por meio dos canais de atendimento da instituição, sem sucesso.

Pois bem. No caso, discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela demora na devolução do saldo remanescente de conta encerrada por iniciativa do próprio banco.

Consta dos autos que o reclamante mantinha conta ativa junto à instituição ré, a qual foi bloqueada e posteriormente encerrada sob a justificativa genérica de “motivos de segurança e compliance”.

Apesar de ter sido informado de que o saldo de R$ 1.393,35 seria restituído em até sete dias úteis, conforme diálogo comprovado pelos prints do aplicativo (id 314528365), o consumidor permaneceu sem acesso ao numerário por período muito superior ao prometido, sendo compelido a reiteradas tentativas de contato sem êxito.

A instituição financeira, em sua defesa, sustenta ter agido dentro das normas do Banco Central, notadamente da Resolução BCB no 96/2021, afirmando que o encerramento decorreu de análise interna de segurança e que o bloqueio estaria vinculado ao Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de individualizar eventual operação suspeita ou comprovar a efetiva instauração de procedimento de MED. Tampouco demonstrou a data ou comprovante da transferência do saldo, limitando-se a alegações genéricas que não afastam o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, ainda que se reconheça a possibilidade de encerramento unilateral da conta bancária, mediante prévia comunicação e observância das regras administrativas pertinentes, tal faculdade não autoriza a retenção do numerário do cliente por prazo indeterminado.

O encerramento contratual não se confunde com o direito de indisponibilizar valores próprios do consumidor, sobretudo quando inexistem elementos concretos que demonstrem suspeita idônea de fraude.

No caso, o próprio atendimento do banco estabeleceu prazo de sete dias úteis para devolução, o qual não foi cumprido, configurando-se descumprimento contratual e falha na prestação do serviço.

A demora injustificada na restituição de valores de titularidade do consumidor extrapola o mero dissabor, atingindo sua esfera patrimonial e emocional, pois o impede de dispor de recursos necessários ao atendimento de suas necessidades cotidianas.

A conduta omissiva e desidiosa do fornecedor viola o dever de boa-fé objetiva e frustra a legítima confiança do consumidor, caracterizando ofensa a direito da personalidade e ensejando a compensação por dano moral.

Diante desse quadro, entendo que a quantia a ser fixada, R$ 3.000,00, revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao período de retenção experimentado, observando-se a função pedagógica e reparatória da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025